Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723649-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelos embargantes, FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA – ME, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO e ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, contra a decisão interlocutória que, nos embargos à monitória, indeferiu o pedido dos embargantes, que consistia na intimação da parte agravada para que esta apresentasse todos os extratos de movimentação financeira da empresa-agravante, com vistas à identificação de todos os pagamentos realizados, bem como para que fossem apresentados todos os contratos de concessão de crédito firmados com a instituição financeira agravada. O juiz do feito indeferiu o pedido dos embargantes, por entender ser desnecessária a referida prova, pois o acervo documental já era suficiente para promover a reconstrução fática do ocorrido e permitir o julgamento. Em apertada síntese, os recorrentes pugnam, inicialmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser a empresa-embargante hipossuficiente nos termos da lei. Discorrem que o pedido em questão foi aventado na origem, contudo não fora apreciado pelo juiz. Sustentam a necessidade da intimação da parte embargada para apresentar os documentos pleiteados, afirmando: a) que não tem acesso as movimentações financeiras da empresa-agravante da época, pois os sistemas de autoatendimento e “internet banking” só possibilitam a consulta dos últimos seis meses, período que não alcança as datas das operações realizadas e cobradas na ação monitória; b) que os documentos pugnados são de suma importância para averiguação das ilegalidades apontadas no contrato anterior, que originou a Cédula de Crédito Bancário ora em debate; c) que a instituição agravada deixou de contabilizar no contrato anterior, ao menos, dois pagamentos realizados pela agravante, no valor de R$ 18.000,00. Defendem, ainda, ser possível a referida discussão de ilegalidades existentes em contratos anteriores, nos termos da súmula n.o 286 do STJ. Nesses termos, pugnam pela atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, para que “à parte requerida possa verificar todos os pagamentos realizados frente aos inúmeros contratos de crédito realizados com a parte autora”. No mérito, pedem a confirmação da liminar, para acolhimento do pedido de produção de prova postulado. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à empresa-agravante, cumpre destacar que o pedido foi formulado na origem, contudo ainda não foi analisado pelo juiz da causa. Não obstante, considerando que os documentos de ID 154324211/154324220 colacionados na origem, complementados pelos documentos de ID 48563618/48563619, sinalizam que a empresa-agravante necessita da concessão da referida benesse, defiro o pedido de gratuidade de justiça limitado ao presente recurso, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada nos autos de origem. Nesses termos, defiro a gratuidade de justiça à empresa-agravante tão somente para esta instância recursal. Quando ao mérito da decisão agravada, nada obstante os argumentos trazidos pelos recorrentes, verifico que o presente recurso não comporta conhecimento. Isso porque, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por oportuno, transcrevo o referido dispositivo: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Cumpre registrar, ainda, que não se aplica no caso em exame o Tema Repetitivo n.o 988 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da interpretação mitigada da abrangência do rol do artigo 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, pois a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apreciação por ocasião da apelação. Nesse sentido, inclusive, já se posicionou esta e. Turma Cível: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - INDEFERIMENTODEPROVA- IRRECORRIBILIDADE - MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO. 1. A decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de determinada espécie probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha aoroltaxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso. (Acórdão 1678512, 07368126220228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, sem grifos no original). Em outra oportunidade deixou assentado que: “O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere ou defere a produção de provas não se subsome às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC” (Acórdão 1628545, 07051828520228070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira). Assim, a decisão agravada não se enquadra entre as hipóteses do art. 1015 do CPC nem se mostra urgente o seu reexame em recurso, de modo que não é passível de agravo de instrumento. Nesses termos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA